Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-42.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001244-42.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RICARDO BORGES DE SOUZA

Advogado(s): MOISES BORGES DE FREITAS

APELADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RITUXIMABE PARA TRATAMENTO DE NEFROPATIA MEMBRANOSA. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por cidadão diagnosticado com nefropatia membranosa gravíssima, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe, 500 mg, 4 unidades, com base em laudo médico e parecer favorável do NATJUS.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS; e (ii) saber se a sentença violou os entendimentos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF e no Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

Laudos médicos circunstanciados (Id. 95706743 e Id. 95706742) e parecer técnico do NATJUS(Id. 95706758) demonstram a imprescindibilidade do Rituximabe, o esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS e a urgência do tratamento.

Constatada a negativa administrativa(Id. 95706748) e o cumprimento dos critérios de medicina baseada em evidências, com comprovação da eficácia e segurança do fármaco(Id. 95706758), bem como a incapacidade financeira do autor e o registro do medicamento na ANVISA.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Barroso; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8001244-42.2023.8.05.0150
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
ANTONIO RICARDO BORGES DE SOUZA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239